Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-46.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016148-46.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ATACADÃO DOS FORROS E DIVISÓRIAS EIRELLI, é agravado FERPLAS
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016148-46.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31774
2
VOTO No: 31774
AGRG. No: 1016148-46.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE.: ATACADÃO DOS FORROS E DIVISÓRIAS EIRELLI
AGDO.: FERPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

*Agravo regimental – Decisão indeferiu a justiça gratuita
postulada em apelação, determinando o recolhimento do
preparo recursal em 5 dias, pena de deserção – Interposição
após expirado o prazo judicial concedido para comprovação
do preparo – Recurso de apelação não conhecido por
deserto – Recurso prejudicado (art. 932, III, do CPC) –
Agravo não conhecido.*

Trata-se de agravo regimental de decisão de fl. 859 que indeferiu a justiça gratuita
ao agravante.

Sustenta o agravante, em resumo, faz jus a justiça gratuita. Sua situação econômico-
financeira não permite o recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo da manutenção de sua atividade
comercial. Argumenta que a não concessão da justiça gratuita viola os princípios da inafastabilidade da
jurisdição, do livre acesso à justiça e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos. Pugna pelo provimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO.

O agravo interno encontra-se prejudicado.

O réu agravante postulou, em sede de apelação, a justiça gratuita, alegando sem
condições financeiras para recolhimento do preparo recursal, de alto valor (fls. 53/57).

A justiça gratuita foi indeferida pela decisão agravada (fl. 859), concedendo ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016148-46.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31774
3
prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, pena de deserção.

Referida decisão foi veiculada no DJe de 30/1/2020 (fl. 860), expirando-se o prazo
para que o réu comprovasse o pagamento do preparo recursal em 7/2/2018.

O embargante agravante, todavia, não se animou em recolher o preparo, conforme
certidão de decurso de prazo de fl. 861, interpondo o agravo regimental somente depois de expirado referido
prazo judicial concedido, em 21/2/2020.

Diante da falta de requisito intrínseco (falta de recolhimento do preparo recursal), o
recurso de apelação não foi conhecido, por votação unânime, em acórdão de minha relatoria (fls. 864/866).

Especificamente sobre o tema, restou fundamentado na decisão que não conheceu
do apelo do réu, porque deserto:

“A justiça gratuita, pleiteada pela ré apelante em apelação, foi indeferida por
decisão monocrática da relatoria, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, pena de
deserção (fl. 859).

Intimada, deixou a apelante transcorrer in albis o prazo concedido, sem
recolhimento do preparo (fl. 861).

Nesse contexto, nítida a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade
recursal, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, fato que implica na deserção do apelo, nos
termos do art. 1.007, do CPC.

O preparo visa custear as despesas pelo processamento do recurso, cuidando-se de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pena de preclusão consumativa, com a consequente pena de
deserção (art. 1.007, do CPC).

A propósito jurisprudência do STJ:

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, haverá a intimação da parte para a
complementação do preparo somente quando o recolhimento das custas processuais ou do porte de remessa e
retorno se der a menor, de forma insuficiente, e não quando ausente o pagamento de uma das guias, hipótese dos
autos.
Precedentes: AgRg no Resp 1243317/SC,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma, DJe 14/4/2014, AgRg no AREsp 90.458/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, Primeira
Turma, DJe 18/4/2012.

“Na forma da jurisprudência do STJ, se “o art. 511, caput, do CPC estabelece que
“no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, o recorrente deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016148-46.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31774
4
mutatis mutantis, fazer prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita.
Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta
implica em negativa de seguimento. O que se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir
essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não
é sua essa tarefa”(STJ, AgRg nos EAREsp 188.231/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, DJe de 19/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EREsp 1.099.768/RJ, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2009; EDcl no AgRg nos EAREsp 221.303/RS, Rel. Ministro
SIDNEI
BENETI,
CORTE
ESPECIAL, DJe de 27/03/2014.”(AgRg no AREsp 261520/SC, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., DJ 25/11/2014, DJe 03/12/2014).

Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, por falta de preparo.”

Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo regimental, dele não conhecendo,
com base no art. 932, III do CPC.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR